Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEMSE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS PREJUDICADO ANTE O DEFERIMENTO NA ORIGEM. PROGRESSÃO PARA O REGIME DE SEMILIBERDADE. ADOLESCENTE COM EXTENSO HISTÓRICO INFRACIONAL. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA PAULATINA E PROGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO.
1. Em que pese a conclusão favorável do relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica do estabelecimento no qual o agravante está internado, mantém-se a medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta. Isso porque tem o agravante extenso histórico infracional e a sua reinserção na sociedade deve levar em conta a gravidade do ato infracional que praticou – conduta análoga ao crime de tentativa de homicídio –, além do tempo de cumprimento da medida e as suas condições pessoais.
2. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.